Tribunal: TJMT
Processo: 1053918-42.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053918-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO IEDA ALVES BARBOSA - CPF: 056.094.671-60 (RECORRENTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.136,00 e danos morais no valor de R$3.000,00, em razão de acidente causado por destroços de pneu de caminhão na pista, que teriam danificado o veículo alugado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para responsabilização civil da concessionária de rodovia por danos causados a veículo que trafegava em via sob sua administração, em decorrência de colisão com objeto na pista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As concessionárias de rodovias têm o dever de prestar serviço adequado, assegurando qualidade, eficiência e segurança, mantendo as vias em plenas condições de uso, limpas e desobstruídas de objetos que possam provocar acidentes, conforme artigos 37 da CF, 6º da Lei nº 8.987/95 e 22 do CDC.

4. Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, não se dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, sendo indispensável a demonstração do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre eles, conforme art. 373, I, do CPC.

5. O conjunto probatório apresentado pelo autor é frágil para estabelecer o nexo causal, pois o Boletim de Ocorrência consiste em declaração unilateral, lavrada após o evento e sem presença de autoridade policial no local, não havendo fotografias do objeto na pista, do local do acidente ou mesmo do veículo danificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia por danos causados a veículos que nela trafegam não dispensa a comprovação mínima do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço. 2. O Boletim de Ocorrência baseado em declaração unilateral do condutor, desacompanhado de outros elementos probatórios, é insuficiente para comprovar o nexo causal entre o dano ao veículo e eventual falha no serviço da concessionária."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; CDC, art. 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1122; STJ, REsp 687799/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 15/10/2009; TJMT, N.U 1003425-50.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 04/09/2025; TJMT, N.U 1006706-17.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Presidência da Terceira Turma Recursal, j. 06/06/2025; TJMT, N.U 1043497-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Presidência da Terceira Turma Recursal, j. 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1053918-42.2025.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S
/
A

Recorrido
: HUGO IEDA ALVES BARBOSA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HUGO IEDA ALVES BARBOSA ajuizou reclamação em face da CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S
/
A. Noticiou que: a) em 14 de fevereiro de 2025, por volta das 21h41, enquanto trafegava pela BR-364, em trecho sob concessão da reclamada, colidiu o veículo que havia alugado com destroços de pneu de caminhão que estavam na pista
,
caus
ando
danos no para-choque dianteiro e na moldura do para-lama;
b
) após o sinistro, não recebeu qualquer auxílio da concessionária
e,
seguindo orientação da própria reclamada, obteve três orçamentos para o reparo, o que o obrigou a estender o contrato de locação do veículo por mais duas diárias; e
c
) mesmo após apresentar a documentação solicitada, seu pedido de ressarcimento administrativo foi indeferido. Requereu indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) os documentos juntados, em especial o boletim de ocorrência da PRF, são suficientes para comprovar o fato, o dano e o nexo de causalidade;
b
) é dever da concessionária zelar pela segurança da rodovia, e a presença de objeto na pista configura falha na prestação do serviço; e
c
) o evento ultrapassou o mero aborrecimento, pois expôs o autor a risco de acidente grave, justificando a reparação moral.
Julgou
parcial
mente
proced
ente a ação para condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.136,00
,
a título de danos materiais,
e R$ 3.000,00, a título de
dano
mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não há prova do nexo de causalidade, pois o boletim de ocorrência se baseia em declaração unilateral do condutor e não foram apresentadas fotos do objeto na pista ou do local do acidente; b) a sua responsabilidade objetiva deve ser afastada pela excludente de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o objeto foi deixado na via por outro veículo; c) cumpriu seu dever de fiscalização, realizando vistorias na rodovia a cada 90 minutos, conforme previsto no contrato de concessão, não sendo possível exigir onipresença; d) os danos materiais são indevidos pela ausência de nexo causal; e

e
) não há dano moral a ser indenizado, pois o fato se trata de mero dissabor, sem vítimas ou comprovação de abalo psicológico relevante
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Trafegabilidade em vias públicas pedagiadas.

Em se tratando de relação de consumo e prestação de serviço público, nos termos dos artigos 37 da Constituição Federal, 6º da Lei nº 8.987/95 e 22 do CDC, as concessionárias de rodovias públicas têm o dever de prestar um serviço adequado, assegurando qualidade, eficiência, segurança e cortesia.

Para que o serviço de manutenção e conservação de rodovias públicas seja considerado de qualidade e seguro, as vias devem ser mantidas em plenas condições de uso, limpas e desobstruídas de objetos que possam provocar acidentes, sob pena de ser responsabilizada por eventuais danos causados a veículos que nelas trafegam.

Vale ressaltar que, conforme entendimento firmado pelo STJ através do Tema Repetitivo 1122, "
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.
".

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista. II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente. III Recurso especial conhecido e provido. (STJ//, REsp 687799/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 15/10/2009)”

“RECURSO INOMINADO. RODOVIA PEDAGIADA. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO RESTRITA AO PREJUÍZO PATRIMONIAL. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6º, da Constituição Federal. (...) (N.U 1003425-50.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 04/09/2025, publicado no DJE 04/09/2025)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Configura-se relação de consumo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 4. A responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ, recaindo sobre ela o dever de manter a pista em condições seguras de tráfego. (...) Tese de julgamento: 1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objetos deixados na pista, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. (...) (N.U 1006706-17.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Presidência da Terceira Turma Recursal//, Julgado em 06/06/2025, publicado no DJE 06/06/2025)”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL OU RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. TRÁFEGO DE VEÍCULOS EM RODOVIA PEDAGIADA. ACIDENTE OCASIONADO PELA PRESENÇA DE ANIMAL DOMÉSTICO NA PISTA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Trafegabilidade em vias públicas pedagiadas. As concessionárias de rodovias públicas têm o dever de prestar um serviço adequado, compreendendo a permanência das vias em plenas condições de uso, limpas e desobstruídas de objetos que possam provocar acidentes, assegurando assim a qualidade, eficiência, segurança e cortesia dos serviços. Conforme entendimento firmado através do Tema Repetitivo 1122 "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. "No caso dos autos, a parte reclamante comprovou através dos documentos juntados no ID 252022654/PJe2 que o acidente noticiado nos autos foi ocasionado pela presença de animal doméstico na via em que transitava, a qual é administrada pela parte reclamada. Portanto, considerando sua responsabilidade objetiva pelos fatos descritos nos autos, a conduta ilícita encontra-se configurada. (...) (N.U 1043497-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Presidência da Terceira Turma Recursal//, Julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025)”

Contudo, a responsabilidade objetiva não é absoluta e não isenta a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. É indispensável a demonstração do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em análise, a parte reclamante alega que seu veículo foi danificado ao colidir com destroços de pneu na rodovia administrada pela parte reclamada. Para sustentar sua pretensão, apresentou o Boletim de Ocorrência (ID
328549889
/PJe2)
e
orçamentos para o reparo (ID
328549894
/PJe2
ao ID
328549896
/PJe2
).

Entretanto, o conjunto probatório é frágil para estabelecer o nexo de causalidade. O Boletim de Ocorrência consiste em uma declaração unilateral do condutor, lavrada após o evento e sem a presença de autoridade policial no local, o que lhe retira a presunção de veracidade quanto à dinâmica dos fatos.

Ademais, a parte reclamante não produziu qualquer outra prova para corroborar sua versão. Não foram juntadas fotografias do suposto objeto na pista
ou
do local do acidente no momento do ocorrido
e nem mesmo do veículo
danificado
, o que deixa duvidoso até mesmo a ocorrência do acidente narrado na petição inicial
. Também não há registro de testemunhas ou de acionamento imediato dos serviços de apoio da concessionária, o que permitiria uma verificação contemporânea dos fatos
, inclusive se o acidente foi
causado por uma falha no serviço da parte reclamada.

Dessa forma, ausente a demonstração
de qualquer conduta ilícita ou mesmo o
nexo de causalidade entre os supostos danos e uma eventual omissão da concessionária, não se pode imputar a ela o dever de indenizar.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026